Tribunal: TJES
Processo: 5001743-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO FIOROTTI DELBONI e outros (3)
RECORRIDO: ALEXANDRE DANTAS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001743-45.20222.8.08.0048

Recorrente: FABIO FIOROTTI DELBONI / MARIA KAMILA PATROCINIO SILVA / JOB ROMEU DELBONI

Recorrido: ALEXANDRE DANTAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR RELATA QUE É MOTORISTA DE APLICATIVO, TRABALHANDO DIARIAMENTE NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA. NO DIA 06/12/2021, ENQUANTO TRABALHAVA, SOFREU COLISÃO A PARTE TRASEIRA DE SEU VEÍCULO, PELO VEÍCULO QUE ERA DIRIGIDO PELO PRIMEIRO REQUERIDO. O QUE ACARRETOU A IMPOSSIBILIDADE DELE DE TRABALHAR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO OS RÉUS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R$14.468,11 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 2.822,43 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTES A LUCROS CESSANTES, BEM COMO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DAS PARTES DEMANDADAS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOCUMENTAÇÃO EXORDIAL CORROBORADA PELOS EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA, ORIUNDOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA EXORDIAL QUE COLMATA AS PROVAS JÁ APRESENTADAS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)